Tribunal: TJSP
Processo: 2067792-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, Obscuridade ou Contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067792-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSLANIA
DONIZETE DA SILVA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067792-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2067792-39.2020.8.26.0000/50000.
Comarca São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada Joslania Donizete da Silva Miranda.
Voto no 36.687.
Vistos,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, Obscuridade ou
Contradição Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada
e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 19/21
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou corretamente a matéria
ventilada nos autos. Pugna, assim, por sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento da matéria.
2 O Venerando Acórdão não contém nenhuma mácula.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
De se registrar que o inconformismo do embargante com a
solução constante do julgado não implica no reconhecimento de omissão,
obscuridade nem contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067792-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso a
reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa se
referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte em suas
razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9, Ministra
DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
3
Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)